Tribunal: TJBA
Processo: 8044384-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044384-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSARA DE OLIVEIRA MATOS

Advogado(s): CARLOS IDEQUE DEZIDERIO DA SILVA, MIQUEIAS DE JESUS SOEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA ANÁLISE DE LIMINAR. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por
Gilsara de Oliveira Matos
contra decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
manejado em face do
Município de Queimadas
, em razão de se tratar de impugnação dirigida contra
despacho de mero expediente
, que apenas
postergou a análise de pedido liminar
até a formação do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se é cabível agravo de instrumento contra despacho que posterga a apreciação de tutela provisória
, sob o fundamento de ausência de conteúdo decisório e inexistência de gravame imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.001 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que
dos despachos não cabe recurso
, restringindo a impugnação recursal aos atos judiciais que possuam conteúdo decisório.

4.
A
postergação da análise de pedido liminar
não configura indeferimento tácito nem causa prejuízo imediato à parte, constituindo mera
decisão de ordem procedimental
voltada à observância do contraditório, razão pela qual
não comporta agravo de instrumento
.

5.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolida o entendimento de que despachos que apenas determinam a oitiva da parte contrária, juntada de documentos ou postergam a análise de tutela provisória
não possuem carga decisória
e, portanto,
são irrecorríveis
(STJ, AgRg no REsp 1357542/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.06.2014, DJe 06.08.2014).

6.
A
competência do relator
para não conhecer de agravo de instrumento interposto contra despacho inimpugnável decorre do
princípio da taxatividade recursal
, previsto no art. 994 do CPC.

7.
Inexistindo gravame concreto e imediato, não há motivo para reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo
Interno no
Agravo de In s tr ume n t
o d
e
n
°
8044384-23.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante -
GILSARA DE OLIVEIRA MATOS

e como

A
gravad
o -
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A